Tribunal: TJDFT
Processo: 0739832-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Processo : 0739832-95.2021.8.07.0000 DESPACHO Não há previsão legal de citação por telefone e, de resto, a diligência não se mostra factível, considerando que os contatos telefônicos já foram indicados no mandado de citação expedido anteriormente (id. 34125614 e 34296678). Também não cabe citação por e-mail, a despeito da nova redação ao Código de Processo Civil dada pela Lei no 14.195/2021. Seja porque o endereço eletrônico não foi indicado pelo citando; seja porque o art. 246 do CPC ainda não foi regulamento pelo Conselho Nacional de Justiça. Já a citação por edital exige a presença de um dos requisitos do art. 256 do CPC, o que não se verifica diante da existência de outros endereços ainda não diligenciados. Dito isso, cite-se a impetrada FOREST COMUNICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL LTDA ME, na pessoa de um de seus sócios (Amanda Fernandes Camargo do Nascimento ou Thiago Foresti), nos endereços indicados na letra “d” da petição de id. 35077833. Para isso, expeça-se carta precatória. Intime-se. Brasília – DF, 20 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator